Tribunal: STF
Processo: AI 595415
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art.
   317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento. 4. Conforme denúncia do Ministério Público
   Federal, a empresa na qual o agravante era Diretor
   Administrativo-Financeiro, teria descontado certos valores da
   remuneração dos obreiros e tais montantes não teriam sido
   recolhidos aos cofres da Previdência Social, no período de
   setembro de 1997 a maio de 1998. 5.Informação da AGU sobre o
   pagamento integral do débito tributário em data anterior ao
   oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público Federal.
   6. Aplicação do disposto no § 2o do art. 9o da Lei no
   10.684/2003 e do § 2o do art. 168-A do Código Penal. 7. Concessão
   de habeas corpus de ofício para declarar extinta a punibilidade
   do ora agravante.